Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-77.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002929-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANI OLIVEIRA BARROS - CPF: 362.063.691-53 (APELANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EX-EMPREGADA APOSENTADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO VITALÍCIA NO PLANO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO PRÊMIO. COPARTICIPAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 279/2011/ANS. TEMA 1034/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-empregada aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava a manutenção vitalícia em plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições dos empregados da ativa, com fundamento no art. 31 da Lei nº 9.656/1998, sob a alegação de contribuição por período superior a dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento de coparticipações e descontos esporádicos em folha de pagamento caracteriza contribuição para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial, apta a assegurar à ex-empregada aposentada o direito à manutenção vitalícia previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 condiciona o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial à efetiva contribuição do empregado para o custeio do prêmio durante a vigência do contrato de trabalho.

A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS distingue, de forma expressa, contribuição de coparticipação, excluindo esta última do conceito de contribuição apta a gerar os direitos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que o plano de saúde era custeado integralmente pelo empregador, limitando-se a participação da autora ao pagamento de coparticipações vinculadas à utilização dos serviços, o que não configura contribuição regular, fixa e periódica para o custeio do plano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1034 dos recursos repetitivos, afasta o direito de permanência do ex-empregado aposentado quando inexistente contribuição para o custeio do plano, não sendo suficiente o pagamento exclusivo de coparticipação.

Inexistindo comprovação de contribuição nos moldes exigidos pela legislação e pela regulamentação da ANS, não se configura o direito à manutenção vitalícia no plano de saúde coletivo empresarial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIANI OLIVEIRA BARROS a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002929-77.2023.8.11.0041, movida em face de

BRADESCO SAÚDE S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a parte apelante sustenta que manteve vínculo empregatício por mais de 34 anos, inicialmente com o Banco Bamerindus, sucedido pelo HSBC, e, por fim, pelo Banco Bradesco, tendo sempre estado vinculada a plano de saúde coletivo empresarial. Argumenta que, ao longo desse período, efetuou contribuições regulares ao custeio do plano de saúde, conforme demonstrado por extratos bancários constantes dos autos.

Alega que se aposentou em 01/01/2019 e foi dispensada sem justa causa em 01/03/2019, o que, associado ao tempo de contribuição comprovado, assegura o direito à manutenção vitalícia no plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998. Defende que a sentença incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar os documentos que comprovam sua condição de beneficiária contributária em diversos períodos anteriores, especialmente sob a gestão de Bamerindus e HSBC.

Aponta que houve violação ao artigo 371 do CPC, ao não valorar corretamente a prova documental, e ao artigo 489, §1º, IV e VI do CPC, por ausência de fundamentação adequada quanto a pontos relevantes, como o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1003160-33.2023.8.11.0000, que reconheceu seu direito à manutenção no plano nas mesmas condições dos empregados da ativa.

Invoca, ainda, o Tema 1034 do STJ, que estabelece, entre outros pontos, que as contribuições realizadas em diferentes períodos e sob distintas operadoras devem ser somadas, e que o ex-empregado aposentado faz jus à manutenção no plano coletivo empresarial, desde que assuma integralmente o custo, com igualdade de condições em relação aos empregados ativos. Afirma que os períodos contributivos anteriores à migração para o Bradesco devem ser considerados para fins de contagem do prazo mínimo de 10 anos, conforme artigo 25 da RN nº 279/2011 da ANS.

Discorre que a sentença deixou de considerar a abusividade dos valores cobrados pela operadora para a manutenção do plano, os quais seriam incompatíveis com a natureza coletiva do contrato e configurariam prática abusiva vedada pelo CDC.

Por fim, esclarece que a ausência de pagamento das mensalidades se deu justamente em razão dessa abusividade, e não por desinteresse ou renúncia ao direito.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer seu direito à manutenção vitalícia no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições dos ativos, afastar a validade das cobranças abusivas realizadas e determinado que eventual valor devido seja calculado com base no custo efetivo por vida no plano empresarial, mediante exibição de documentos comprobatórios.

Contrarrazões, no Id. 339830388, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia gira em torno da alegada titularidade da autora ao direito de manutenção vitalícia no plano de saúde coletivo empresarial ao qual esteve vinculada enquanto empregada, com fundamento no artigo 31 da Lei n.º 9.656/1998.

A apelante sustenta ter contribuído para o plano de saúde ao longo de mais de 30 anos, inicialmente sob os empregadores Banco Bamerindus e HSBC, posteriormente sucedido pelo Banco Bradesco S/A, sendo o plano, desde 2016, custeado integralmente pelo último. Sustenta que tal sucessão não obsta o reconhecimento do direito previsto no artigo 31 da Lei 9.656/98 e no Tema 1034 do STJ, pois os períodos contributivos anteriores devem ser somados, conforme dispõe a Resolução Normativa n.º 279/2011 da ANS.

Contudo, a sentença recorrida examinou detidamente os documentos constantes dos autos e concluiu, com base na legislação e na jurisprudência consolidada, que não ficou demonstrada a efetiva contribuição da autora para o custeio do plano de saúde nos moldes exigidos pela norma.

Conforme expressamente consignado:
“Verifica-se, portanto, que a legislação e a regulamentação do setor estabelecem distinção clara e precisa entre contribuição e coparticipação. A contribuição é o pagamento fixo, periódico e regular destinado ao custeio do plano de saúde, enquanto a coparticipação é o pagamento variável, vinculado exclusivamente à utilização dos serviços médico-hospitalares, funcionando como fator moderador de uso”
(sentença, p. 13).

Na hipótese, os documentos colacionados aos autos pela autora (extratos bancários e contracheques) registram valores módicos e descontínuos com rubricas como "mensalidade saúde" ou "assistência médica odontológica", sem indicar, com clareza, contribuição direta e periódica para o prêmio mensal do seguro de saúde.

Nesse sentido, a cláusula 12 do Termo de Adaptação do Contrato de Seguro apresentado pela requerida Bradesco Saúde S/A é enfática ao conceituar como segurado não contributário aquele que:

“(...) não contribui financeiramente, de forma fixa, para o prêmio do seguro, em decorrência de vínculo empregatício com o Estipulante, sendo este último responsável pelo integral pagamento do prêmio à Seguradora. O Segurado também não é considerado contributário quando houver a sua coparticipação única e exclusivamente, no valor do procedimento, como fator moderador, na utilização dos serviços de assistência médico-hospitalar, bem como quando custear somente o prêmio de seus dependentes.”
(ID 119242378).

Diante desse quadro, aplicam-se ao caso as regras da Resolução Normativa n.º 279/2011 da ANS, que, em seu artigo 2º, inciso I, define “contribuição” nos seguintes termos:

“Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I - contribuição: qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica.”

Ainda, o art. 6º, §1º da mesma Resolução reforça que:

“§ 1º Os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, não se aplicam na hipótese de planos privados de assistência à saúde com característica de preço pós-estabelecido na modalidade de custo operacional, uma vez que a participação do empregado se dá apenas no pagamento de co-participação ou franquia em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica.”

Em reforço à conclusão adotada, a sentença bem se fundamentou no julgamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar o Tema 1034, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

“a) “Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial.”

b) “O art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.”

c) “O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.”

Além disso, a sentença citou precedente específico e recente do STJ, que confirma o entendimento:

“1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.680.318/SP e do REsp 1.708.104/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. Na hipótese, o tribunal de origem destacou que a autora não está em tratamento médico essencial à sua sobrevivência, motivo pelo qual não determinou a sua manutenção em outro plano, nas mesmas condições e valores do contrato coletivo. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no REsp 2044512/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/06/2024, DJe 05/06/2024).

À luz desses fundamentos, a sentença de origem corretamente concluiu que a ausência de contribuição financeira direta, fixa e periódica por parte da autora inviabiliza a aplicação do artigo 31 da Lei nº 9.656/1998.

O pagamento de coparticipações por uso dos serviços de saúde não supre o requisito legal exigido, pois não se destina ao custeio do plano em si, mas atua como fator moderador do uso, conforme expressamente reconhecido tanto pela jurisprudência como pela regulamentação da ANS.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026